Tribunal: TJMT
Processo: 1036098-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036098-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 15.284.527/0001-62 (APELANTE), CAMILE DE BACCO PASQUALI - CPF: 004.144.890-12 (ADVOGADO), ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO -
ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL
– POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA REDUZIR A MULTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A apelante é fabricante e, em razão da relação de consumo estabelecida,
responde solidariamente com a empresa revendedora dos seus produtos (artigos 12 e 18 do CDC).

A multa é viável visto que a previsão contratual é de que, após a assinatura do contrato, as partes se obrigam ao efetivo cumprimento das respectivas responsabilidades. Como a prestação de serviço não ocorreu na forma contratada, cabível a fixação de multa em caso de não correção dos vícios apontados na perícia.

Justificável a fixação da multa prevista em contrato, mas é possível sua redução de 40% para 20% sobre a totalidade do contrato, adequando-a aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O descumprimento contratual que ocasionou a busca da autora pela solução do conflito e a constatada a desídia e o descaso das empresas rés que não entregaram e instalaram adequadamente os móveis planejados
, por falha na prestação de serviço, acarreta o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036098-31.2018.8.11.0041

APELANTE: EVVIBER - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

APELADA: EMIELI APARECIDA BALTIERI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVVIBER - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência dos pedidos da a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos para condenar as rés
, solidariamente, na obrigação de fazer para sanar os vícios apontados no laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de aplicação da multa de 40% sobre o valor do contrato, conforme previsão na cláusula 31a do contrato (ID 16043958), em favor da autora; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

A ré
Evviber - Indústria de Móveis Ltda. interpõe o presente recurso e sustenta que
os produtos adquiridos pela recorrida foram entregues, conforme o projeto arquitetônico e pedido enviados pela loja, tempestivamente e em perfeito estado e condições de uso; argumenta que os únicos problemas relatados pela recorrida dizem respeito à demora na entrega e que supostamente os produtos não teriam sido entregues na integralidade e não correspondendo ao projeto técnico, cujo único responsável pela elaboração é a 1a ré
ACL Comércio de Móveis e Decorações

Ltda.

Argui sua ilegitimidade, visto que as rés mantinham o contrato de parceria comercial, contrato no qual é obrigação da fabricante produzir o produto e entregá-lo ao fornecedor mediante pedido; frisa que, se porventura o fato alegado ocorreu, tal decorreu da má prestação de serviço, devendo a responsabilidade recair exclusivamente sobre a ré ACL Comércio de Móveis e Decorações Ltda., que é a única fornecedora do serviço.

Comenta que, apesar de não ter sido fixado um termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer, imediatamente após a publicação da sentença iniciou os trâmites para o regular cumprimento da decisão, sanando os vícios apontados no laudo pericial, tendo sido entregue e finalizada a prestação do serviço em 04.10.2022, conforme Notas Fiscais e Termo de Entrega e Finalização do Serviço assinado pela apelada.

Argumenta que a sentença
merece reforma pelo simples fato de que a Magistrada não delimitou termo inicial para o cumprimento da obrigação, não podendo ensejar a aplicação de eventual multa por atraso no cumprimento; cita que sua sede está localizada na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, que dista cerca de 2.000km da cidade de Cuiabá.

Indica que o percentual previsto na Cláusula 31a do contrato é relativo à rescisão contratual por desistência ou arrependimento – o que não tem equiparação no caso em tela, eis que o descumprimento de obrigação de fazer não se coaduna com a rescisão integral do contrato; expõe que não há demonstração da existência de dano moral; alternativamente, seja minorado o valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais) diários, limitados a R$ 5.000,00 e reduzida a indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Mesmo intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a demanda e mencionou que celebrou o Contrato n° 11002413 com a primeira ré (ACL) para a confecção de móveis planejados para a sua cozinha na data de 31/03/2016, pelo valor total de R$ 25,000,00 (vinte e cinco mil) e para tanto emitiu dois cheques de 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) sendo uma entrada na data de 04/04/2016 e o segundo cheque para 30 (trinta) dias (04/05/2016).

Asseverou que na data de assinatura do contrato (31/03/2016), ficou estipulado o prazo de entrega em 45 dias úteis, tendo a confirmação do projeto na data de 20/05/2016, restando, então pactuado o prazo de 30 dias uteis para a execução do projeto; citou que todos os prazos acordados foram extrapolados e até a data da propositura da ação eram necessários reparos.

Narrou que não fosse suficiente a demora na entrega, os móveis não correspondem ao aprovado no projeto e continham graves vícios que pioraram a cada vez que de se tenta consertar; pugnou pela finalização da execução dos móveis nos termos do projeto pré aprovado, com a qualidade e dimensões pactuadas, ou em caso de impossibilidade, que seja convertido em perdas e danos; postulou pela condenação das rés por dano moral em R$ 25.000,00.

Nas razões recursais a ré
Evviber - Indústria de Móveis Ltda. sustenta, em resumo, que
os únicos problemas relatados pela recorrida dizem respeito à demora na entrega e que supostamente os produtos não teriam sido entregues na integralidade e não correspondendo ao projeto técnico, cujo único responsável pela elaboração é a 1a ré
ACL Comércio de Móveis e Decorações

Ltda.

Argui sua ilegitimidade, visto que as rés mantinham o contrato de parceria comercial, contrato no qual é obrigação da fabricante produzir o produto e entregá-lo ao fornecedor mediante pedido; informa que entregou e finalizou a prestação do serviço em 04.10.2022; a
rgumenta que a sentença
merece reforma pelo simples fato de que a Magistrada não delimitou termo inicial para o cumprimento da obrigação.

Indica que o percentual previsto na Cláusula 31a do contrato é relativo à rescisão contratual por desistência ou arrependimento – o que não tem equiparação no caso em tela, eis que o descumprimento de obrigação de fazer não se coaduna com a rescisão integral do contrato; expõe que não há demonstração da existência de dano moral; alternativamente, seja minorado o valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais) diários, limitados a R$ 5.000,00 e reduzida a indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem. Em relação à ilegitimidade passiva da apelante, consta em sua contestação que tinha uma relação estritamente mercantil com a ré ACL Comércio de Móveis – de concessão mercantil e ela (ACL) efetuava pedidos de chapas de madeira em MDF fabricadas pela apelante que encaminhava as chapas de MDF cortadas no tamanho especificado.

Ou seja, a apelante é fabricante e, em razão da relação de consumo estabelecida,
responde solidariamente com a empresa revendedora dos seus produtos.

Nesse sentido, estabelecem os artigos 12 e 18 do CDC:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - FALTA DE INICIALIZAÇÃO DO PROJETO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS – VIABILIDADE – MULTA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, “para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012). 2. Desse modo, ainda que não integrasse a relação contratual, originadora da obrigação inadimplida, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva da apelante EVVIVA Bertolini Moveis Planejados Ltda., porquanto está evidenciada sua responsabilidade solidária, mormente quando constatado pelo próprio contrato tratar-se da “Loja Evviva Cuiabá” e ser ela detentora da marca “Bertolini (...)”
(N.U 1003656-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, publicado no DJE 10/02/2022).

Outro ponto atacado na sentença, se refere à determinação para que as rés corrigissem
os vícios apontados na perícia, sob pena de lhes ser aplicada multa de 40% sobre o valor do contrato, conforme previsão na Cláusula 31a do contrato, em favor da autora.

Consta na citada cláusula:

“DA RESCISÃO CONTRATUAL.

Cláusula 31a: Após a assinatura do presente contrato, as partes se obrigam ao cumprimento, sendo vedado o cancelamento da venda por desistência ou arrependimento de qualquer das partes, nos termos do parágrafo 2o do artigo 40 do Código do CONSUMIDOR-CONTRATANTE, sob pena de multa de 40 % (quarenta por cento) sobre o valor total do contrato, pagos à vista à LOJA-CONTRATADA, haja vista todos os custos originados pela contratação.”

A multa é viável visto que a previsão contratual é de que, após a assinatura do contrato, as partes se obrigam ao efetivo cumprimento das respectivas responsabilidades. Como a prestação de serviço não ocorreu na forma contratada, cabível a fixação de multa em caso de não correção dos vícios apontados na perícia.

Lado outro, nos termos do artigo 413 do Código Civil, é permitida a redução do percentual da multa prevista no contrato, se constatada que é excessiva. O percentual ajustado foi de 40% sobre o valor total do contrato, mas a apelante informa que após a prolação da sentença, entregou e finalizou a prestação do serviço em 04.10.2022.

Assim, mais justo ao caso o percentual de 20% que atende de forma proporcional e razoável a sanção imposto à apelante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO E

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -

COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM PREÇO PRÉ-FIXADO – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PACTO PELO ADQUIRENTE -

CONDENAÇÃO DO COMPRADOR AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL

– ALEGADA LEGITIMIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO PACTO EM RAZÃO DO EXCESSO DE IMPUREZAS NO PRODUTO – DESACOLHIMENTO – CONTRATO QUE NÃO FIXA PREVIAMENTE OS PERCENTUAIS DE TOLERÂNCIA OU OS PARÂMETROS A SEREM ADOTADOS – AFERIÇÃO UNILATERAL POR CLASSIFICADOR VINCULADO À COMPRADORA – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE

PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA OU DE CONSTITUIÇÃO DO VENDEDOR EM MORA – PRODUTO REVENDIDO PELO VENDEDOR ANTES DO FINAL DO MÊS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS CONCRETOS - NECESSÁRIA REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA PARA 5% - ART.413 DO CC/2002 - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.(...) No entanto, se apesar de justificável a condenação do adquirente no pagamento da multa contratual, as circunstâncias da causa – como o fato de o vendedor ter conseguido revender o produto a terceiros ainda dentro do mês da pactuação do contrato unilateralmente cancelado – demonstram que a parte adversa não sofreu prejuízos concretos, plenamente admissível a redução do percentual da cláusula penal de 10% para 5% sobre a totalidade do contrato, para fins de adequá-la aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade”
(N.U 0003854-52.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022).

Quanto ao dano moral, na sentença a Magistrada descreve o abalo emocional vivenciado pela apelada em razão do descumprimento contratual:

“Com efeito, constatado o descumprimento contratual, teve início a verdadeira
via crucis
da consumidora na busca da solução do imbróglio, ante o descumprimento contratual por parte das rés, restando demonstrada a desídia e o descaso para com a autora que contratou serviço de confecção de móveis planejados de grife, com o fito de utilizá-los, os quais não foram adequadamente entregues e instalados conforme o projeto, em decorrência de falha por parte das requeridas.

Tal situação frustra as legítimas expectativas da consumidora requerente, gerando sentimento de indignação, ansiedade e impotência, aptos a gerar abalo psicológico.”

Nesse passo, a ré não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva da consumidora ou exclusiva de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré no descumprimento do contrato e o dano experimentado pela autora, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade. Cito precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO – APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado (CDC, art. 18, § 1o, I). 2. O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso.”
(N.U 1003289-34.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00
é
adequada ao caso e deve ser mantida.

Por fim, a apelante argumenta que a sentença
merece reforma pelo simples fato de que a Magistrada não delimitou termo inicial para o cumprimento da obrigação. Entretanto, a Magistrada apreciou os embargos de declaração da apelante e registrou:
“
Ora, com obviedade que tal prazo teve início a partir da publicação da sentença, beirando à própria torpeza estes embargos de declaração.
”

A
nte o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para reduzir a multa de 40% para 20% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023